Tribunal: TJMT
Processo: 1006995-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006995-34.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: BIBIANO MORAES SOUSA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Bibiano Moraes Sousa contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato da Comissão de Planejamento, Execução, Acompanhamento e Fiscalização da Fase de Investigação Social do Concurso Público para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de servidores do Sistema Socioeducativo, indeferiu a liminar.
Assegura que foi aprovado em quatro (4) das cinco (5) fases do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. Na quinta (5a) fase, investigação social, restou não contraindicado, ao fundamento de que, não teria apresentado um dos requisitos necessários para a investidura no cargo, qual seja, idade máxima de cinquenta (50) anos na data do encerramento das inscrições para o concurso.
Assevera que “teve sua inscrição deferida, e, foi considerado apto concorrendo em igualdade de condições, comprovou sua sanidade e aptidão física para o exercício do cargo, não é razoável que seja eliminado por conta da idade. Além disso, a natureza do cargo e suas atribuições a serem exercidas não têm o condão para limitar idade máxima”.
Afiança que, “se houve o deferimento da inscrição, se a Banca não obstou o agravante, mesmo colocando idade e data de nascimento, e permitiu ele realizar todas as etapas (prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação médica, exame psicotécnico), sendo este aprovado em todas as fases, logo, ficou demonstrada sua aptidão para o cargo, tendo direito a integrar a corporação e ter continuidade no certame garantida.”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] resta razoável admitir, nesta fase de cognição sumária, a regularidade do ato administrativo combatido pela incidência da limitação etária no caso concreto, vez as atividades inerentes ao cargo público pretendido pelo impetrante são permeadas por diversas ações funcionais de relevante intensidade, cuja compatibilidade com a faixa etária superior ao limite estabelecido nas normas que regem o certame é tema sobremaneira controvertido.
Ademais, sendo o edital a lei do concurso, tem-se que as regras estipuladas pelo certame anteriormente a inscrição do candidato são dotadas de intrínseca validade, vinculando-o para todos os efeitos.
Vale, por coerência, anotar que o tema em discussão neste mandado de segurança (validade das normas que estabelecem limites abstratos de idade para ingresso no serviço público) em nada se assemelha ao tema discutido no mandado de segurança n. 1055294-50.2019.8.11.0041 (momento de comprovação do preenchimento do requisito etário). Em sendo temas diversos, é plenamente justificável decisões diversas.
Razão disso, indefiro o pedido liminar.
Nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar necessárias.
Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7o, inciso II, da Lei 12016/09).
Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. [...]. (Id. 37229485).
O agravante, com idade de cinquenta e dois (52) anos completos desde o dia 22 de setembro de 2017, participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, não obstante ter conhecimento de que até a data do encerramento das inscrições, ou seja, 3 de setembro de 2018 (Id. 37229465, fls. 47), o candidato deveria ter a idade máxima de cinquenta (50) anos, consoante subitem 2.1, alínea i, do Edital (Id. 37229465, fls. 2).
O Edital do concurso público, nos subitens 4.1. e 4.2., que tratam das inscrições, assevera que, “antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Concurso Público, das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.”. A inscrição no Concurso Público exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital.” (Id. 37229465, fls. 4). [sem negrito no original]
Daí decorrente, à primeira vista, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal, a contraindicação do agravante, a conferir relevância suficiente ao deferimento da liminar, pelo que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator